Tribunal: TCU
Processo: 008.091/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9708/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de pensão civil deferida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em favor de Maria Cristina Figueiro Escobar a partir do falecimento de Antônio Orlando Barbosa Moretti (Peça 3); Considerando que, após a análise do feito às Peças 5 e 6, a Sefip pugnou pela legalidade do aludido ato de pensão civil; Considerando que o Parquet especial emitiu o seu parecer à Peça 7 no sentido de anuir à referida proposta da unidade técnica, tendo sugerido, entretanto, o envio de determinação à Sefip para corrigir no e-Pessoal o código do fundamento legal da pensão instituída por Antônio Orlando Barbosa Moretti com vistas a passar a indicar como PCIV-15 e a passar a anotar em " Forma de reajuste dos proventos " a notícia de estar " com paridade "; Considerando que, em sintonia com o parecer do MPTCU, a consulta ao Portal Siapenet indicaria que, nos atuais proventos da pensão civil instituída por Antônio Orlando Barbosa Moretti, seria observado o critério da paridade com a remuneração dos servidores ativos em consonância com o art. 3o, parágrafo único, da EC n.o 47, de 2005, apesar de o respectivo ato no e-Pessoal informar equivocadamente o fundamento legal da pensão civil sem a aludida paridade; Considerando que o art. 3o, § 6o, da Resolução TCU n.o 206, de 2007, estabeleceria a possibilidade de o TCU anotar como prejudicada a apreciação dos atos com inconsistências ou omissões não detectadas pela crítica preliminar, desde que não seja possível formular o eventual juízo sobre a legalidade desses atos; Considerando, pelo exposto, que a apreciação da pensão civil instituída por Antônio Orlando Barbosa Moretti estaria prejudicada, por inépcia, devendo ser fixado o prazo para o órgão de origem promover o cadastramento do novo ato no e-Pessoal com vistas ao gestor de pessoal ajustar as aludidas inconsistências no campo específico do formulário destinado à " FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA PENSÃO CIVIL "; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar como prejudicada, por inépcia, a apreciação do ato da pensão civil instituída por Antônio Orlando Barbosa Moretti à Peça 3 para, em sintonia com o parecer emitido pelo MPTCU, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 008.091/2021-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Maria Cristina Figueiro Escobar (CPF XXX.183.500-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar que, no prazo de 60 (sessenta) dias, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento promova a correção, no e-Pessoal, do código do fundamento legal da pensão civil instituída por Antônio Orlando Barbosa Moretti (Peça 3) com vistas a indicar como PCIV-15, sem prejuízo de, no campo específico do formulário destinado à " FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA PENSÃO CIVIL ", modificar a forma de reajuste dos proventos para " com paridade ", encaminhando o novo ato para ser submetido à apreciação pelo TCU, em consonância com o art. 260 do RITCU; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica e do MPTCU, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.